Tribunal: TJDFT
Processo: 0723794-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723794-62.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes o pedido de revisão contratual. Em sede de contrarrazões recursais, o apelado requer a revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante na origem, sendo que deveria tê-lo apresentado em sede de apelação, porquanto expressamente enfrentada e rejeita pelo Juízo de origem na sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento da impugnação à gratuidade de justiça, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2023 14:04:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador